Tribunal: TJSP
Processo: 1039026-50.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
1. Cobrança de tarifa de registro do contrato e avaliação do bem. Possibilidade. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil.
2. Cobrança de seguro. Possibilidade. Recurso

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
1. Cobrança de tarifa de registro do contrato e avaliação do bem. Possibilidade. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil.
2. Cobrança de seguro. Possibilidade. Recurso Especial no 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do CPC. Consumidor que aderiu à proposta. Encargo livremente pactuado.
4. Tarifa de cadastro e IOF. Julgamento de recurso repetitivo. REsp n. 1.251.331/RS. Admissibilidade da incidência da tarifa no início da relação contratual. Cobrança válida.
Sentença mantida. Recurso desprovido.